Tribunal: TJSP
Processo: 1031695-67.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ex-Soldado PM Temporário. Contratação com base na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02. Inconstitucionalidade das leis reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias. Sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor ao recebimento de Adicional de Local de Exercício, décimo terceiro salário e férias

Ementa:
Ex-Soldado PM Temporário. Contratação com base na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02. Inconstitucionalidade das leis reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias. Sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor ao recebimento de Adicional de Local de Exercício, décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem assim a averbação, no Regime Geral da Previdência Social, do tempo de serviço prestado ao Estado de São Paulo, para fins previdenciários. Recurso da Fazenda Pública. Acolhimento. O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI n. 4.137 para reconhecer a inconstitucionalidade de isolado dispositivo da Lei federal n. 10.029, de 2000, na qual se louvou a Lei estadual 11.064/2002, admitindo assim a constitucionalidade do regime introduzido por esses diplomas. Devido, assim, somente o auxílio mensal como contraprestação aos serviços prestados por voluntários na Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso do autor. Superadas as decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e pela Turma Especial de Direito Público (IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000) a propósito da inconstitucionalidade das Leis no 10.029/00 e no 11.064/02, diante da solução conferida pelo Pretório Excelso na ADI 4.137. Recursos oficial e voluntário providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1031695-67.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO AFONSO DE
JESUS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos oficial e voluntário, para julgar improcedente a ação., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
2
VOTO No 42.114
APELAÇÃO No 1013695-67.2015.8.26.0506, de Ribeirão Preto
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PAULO AFONSO DE JESUS ALMEIDA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
Ex-Soldado PM Temporário. Contratação com base na Lei Federal no
10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02. Inconstitucionalidade das
leis reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias. Sentença que
julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor ao
recebimento de Adicional de Local de Exercício, décimo terceiro
salário e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional,
bem assim a averbação, no Regime Geral da Previdência Social, do
tempo de serviço prestado ao Estado de São Paulo, para fins
previdenciários. Recurso da Fazenda Pública. Acolhimento. O Pleno
do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI
n. 4.137 para reconhecer a inconstitucionalidade de isolado
dispositivo da Lei federal n. 10.029, de 2000, na qual se louvou a Lei
estadual 11.064/2002, admitindo assim a constitucionalidade do
regime introduzido por esses diplomas. Devido, assim, somente o
auxílio mensal como contraprestação aos serviços prestados por
voluntários na Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso do autor.
Superadas as decisões proferidas pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça e pela Turma Especial de Direito Público (IRDR
0038758-92.2016.8.26.0000) a propósito da inconstitucionalidade das
Leis no 10.029/00 e no 11.064/02, diante da solução conferida pelo
Pretório Excelso na ADI 4.137. Recursos oficial e voluntário providos
para julgar improcedente a ação.
I.
Ação de Cobrança ajuizada por PAULO AFONSO DE
JESUS ALMEIDA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatou, em síntese,
ter sido contratado para o cargo de “Soldado Temporário” da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02. Deixou,
porém, de receber, no período laborado, direitos sociais constitucionalmente garantidos,
pleiteando destarte a condenação do requerido ao pagamento de Adicional de Local de
Exercício (ALE), décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e contagem
de tempo de serviço para fins previdenciários, mais as diferenças devidas, acrescidas dos
consectários legais.
A r. sentença de fls. 89/91, declarada a fls. 93/94, de relatório adicionalmente
adotado, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida “a pagar ao
autor a gratificação ALE, o décimo terceiro salário, as férias anuais acrescidas do terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
3
constitucional, referentes ao período de 19/04/2011 a 18/04/2013 em que houve a prestação
de serviços como soldado temporário, devendo este ser computado inclusive para fins de
aposentadoria, incidindo, portanto, os descontos previdenciários, verbas estas, com
incidência de atualização monetária desde a época em que deveriam ter sido pagos e de
juros de mora, desde a citação, nos termos da Lei no 11.960/09, somente até a declaração de
inconstitucionalidade desta regra (ADI no 4357, em março de 2013), desde que não haja
deliberação diversa do STF.” (textual fls. 91). Condenou a ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação do julgado.
Determinou-se o reexame necessário, sobrevindo recurso de Apelação da
Fazenda Estadual. Nas razões de fls. 130/161, requer, preliminarmente, o reconhecimento da
impossibilidade jurídica do pedido, por ser proibido o reconhecimento de vínculo de emprego
com a Administração, sem a prestação e aprovação em concurso público. Quanto ao mérito,
sustenta, em síntese, que: a) a ADI no 4.173/DF reconheceu a inconstitucionalidade das
regras previstas na Lei Federal no 10.029/00; b) a Lei Estadual no 11.064/02 e a Lei Federal
no 10.029/00 estabelecem que a prestação do serviço auxiliar voluntário não gera vínculo
empregatício ou estatutário, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim; c)
“o Soldado PM Temporário presta SERVIÇO VOLUNTÁRIO ao Estado de São Paulo, sendo
absolutamente ilegal a mutação da natureza jurídica desse vínculo” (textual fls. 140); d)
houve ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade; e) é vedada a equiparação de
cargos e salários pelo Judiciário; f) o autor não recolheu contribuição previdenciária, de modo
que não faz jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria. Subsidiariamente, requer
a aplicação da Lei no 11.960/09. O recurso foi contrariado a fls. 166/168, subindo os autos.
Este, em síntese, o relatório.
II.
Dá-se provimento aos recursos oficial e voluntário.
Por primeiro, necessário consignar que a prescrição parcelar não tem aplicação
neste caso, porque o autor não mais pertence aos quadros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, tendo se desligado em 18 de abril de 2013. Não obstante, esta última data, a de
seu desligamento do serviço público, é que constitui o “dies a quo” para cômputo da
prescrição do fundo de direito, certo que, estando o autor no exercício do cargo de Soldado
Temporário, não podia pleitear o pagamento das verbas. No caso, a ação foi ajuizada em 04
de setembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
4
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, por sua vez, confunde-se
com o mérito e com ele será analisada.
O autor foi contratado para o cargo de “Soldado Temporário” na Polícia Militar
do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no
11.064/02, no qual laborou de 19.04.2011 a 18.04.2013 (fls. 12). Contudo afirma na inicial
, não auferiu as mesmas vantagens pecuniárias devidas aos servidores efetivos. Busca a
equiparação salarial com os policiais militares ativos, com o pagamento de diferenças
relativas a Adicional de Local de Exercício, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço
constitucional, bem assim a contagem do tempo de serviço prestado ao Estado para fins
previdenciários.
A Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, autorizou a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares e de saúde e de defesa civil
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, no âmbito dos Estados e do
Distrito Federal, pelo prazo de um ano, prorrogável no máximo por igual período. Em seu
artigo 6o estabeleceu que os voluntários admitidos fariam jus ao recebimento de auxílio
mensal que não poderia exceder dois salários mínimos, e que “a prestação voluntária dos
serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim” (§ 2o).
No Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei no 11.064, de 08 de março de
2002, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Esse diploma dispôs em seu artigo 1o: “Fica instituído na Polícia Militar do Estado, nos termos
da Lei federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas
as condições previstas nesta lei. Parágrafo único O voluntário que ingressar no serviço de
que trata esta lei será denominado Soldado PM Temporário e estará sujeito, no que couber,
às normas aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar.”.
Em 05 de agosto de 2009, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei
Estadual no 11.064/02, em julgado assim ementado:
“Incidente de Inconstitucionalidade
Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual
11.064/2002 que disciplinam a contratação de voluntários temporários para as Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros
Inconstitucionalidades flagrantes
Forma de admissão e de
remuneração não previstas na Constituição Federal
Entendimento
Supressão de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
5
sociais do trabalhador Contratação que, ademais, deveria observar o prévio concurso público,
já que as funções desempenhadas por policiais militares são permanentes

Inconstitucionalidade reconhecida.” (Incidente de Inconstitucionalidade no 175.199-0/0-00,
atual 9221852-31.2009.8.26.0000, rel. o Des. A.C. MATHIAS COLTRO).
A questão ensejou admissão de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (no 0038758-92.2016.8.26.0000 - Tema no 02), que fixou a seguinte tese: “Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” -
Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da
apelação - TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO.” (Rel. Designado o Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 30.06.2017; trânsito em julgado em 20.02.2018 sublinhou-
se).
Esse entendimento vinha sendo adotado por este subscritor, nos termos do
artigo 985 do Código de Processo Civil, que determina a vinculação das teses firmadas em
incidentes de resolução de demandas repetitivas a todos os processos em tramitação, bem
assim aos futuros.
Entretanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal veio a julgar, em 19 de
dezembro de 2018, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.173-DF, na qual restou
decidido que o serviço voluntário prestado no âmbito das polícias militares deve ser
remunerado conforme a Lei Federal no 10.029/00, ou seja, na forma de auxílio mensal
indenizatório. Assim a ementa do julgado:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO
DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria
Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença
do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para
cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização
de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
6
nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que
estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da
competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a
Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e
menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por
ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao
recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de
“vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em
decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(Tribunal Pleno, Min. ALEXANDRE DE MORAES grifos não constantes do texto original).
Disso se extrai que tanto a tese fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
quanto o entendimento firmado no Incidente de Inconstitucionalidade no
9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo no 175.199-0/0-00) estão realmente superados. Não
subsiste razão para que não prevaleça a disciplina da Lei Estadual no 11.064/02, editada com
base na Lei Federal 10.029/2000, e que estabelece o pagamento exclusivo de auxílio mensal
como contraprestação ao trabalho prestado pelos soldados temporários.
Nesse sentido a jurisprudência mais recente deste Tribunal, destacando-se:
“POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - REGIME INCONSTITUCIONAL - Pretensão de
recebimento das vantagens concedidas a policiais militares efetivos - Recente orientação
firmada pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu interpretação diversa da dada pelo
Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 STF que reconheceu a validade do regime jurídico excepcional
instituído pela lei federal no 10.029/00, que autorizava os Estados a contratar auxiliares
temporários sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, a ser remunerado apenas
mediante auxílio mensal indenizatório - Lei estadual consubstanciada na lei federal - Decisão do
STF que implica no reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e a forma de
remuneração instituída pela Lei Estadual no 11.064/02 - Sentença reformada para julgar a ação
improcedente - Precedentes do STF e deste E. Tribunal. Reexame necessário provido, para julgar
a ação improcedente, e recurso voluntário prejudicado.” (11a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1008500-54.2015.8.26.0053, j. 31.10.2019, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
7
“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial
admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este
Tribunal de Justiça Estadual, no incidente de resolução de demandas repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, tenha reconhecido o direito dos soldados PM temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com o
respectivo acréscimo do terço constitucional e contagem de tempo de serviço para fins
previdenciários, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, adotando o
caráter indenizatório das verbas pagas pelo Estado, considerou inadmissível a concessão aos
soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na Lei no
10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02. Prevalência da orientação seguida pelo STF. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso provido.” (13a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 1042661-27.2014.8.26.0053, j. 6.11.2019, Rel. o Des. DJALMA
LOFRANO FILHO).
“APELAÇÃO - Ação de procedimento comum - Policial Militar
Temporário -
Julgamento do E. Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 4173/DF que declarou a
constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal n.o 10.029/00, com exceção da
limitação de idade para acesso Tese fixada no IRDR n.o 0038758-92.2016.8.26.0000 e decisão
proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000, que restaram
superadas pela declaração de constitucionalidade do regime jurídico excepcional instituído pela
Lei Federal n.o 10.029/00 - Lei Federal que autorizava a contratação pelos Estados de auxiliares
temporários, sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, com recebimento de
remuneração através de auxílio mensal indenizatório - Lei Estadual no 11.064/02 que instituiu o
serviço auxiliar voluntário da polícia militar da com base na Lei Federal n.o 10.029/00 de caráter
nacional - Sentença reformada - Prejudicado o exame do apelo interposto pelo réu para reforma
do julgado apenas quanto aos consectários legais - Recurso oficial, considerado interposto,
provido para o fim de se julgar improcedente a ação.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1030784-22.2016.8.26.0053, Rel. o Des. RENATO DELBIANCO, j. 31.10.2019).
“CONSTITUCIONAL
-
ADMINISTRATIVO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C/C
DECLARATÓRIA - SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV) - SOLDADOS PM TEMPORÁRIOS -
Sentença fundada nos precedentes oriundos deste E. Tribunal, proferidos pelo C. Órgão
Especial, em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, no Inc. Inconst. no
9221852-31.2009.8.26.0000, e pela C. Turma Especial de Direito Público, no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), proferida nos autos de ação condenatória (proc. no
1058189-33.2016.8.26.0053), que concedeu direitos remuneratórios e previdenciários aos
Soldados PM Temporários, em sentido contrário ao entendimento vinculante e 'erga omnes'
posteriormente firmado, em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, na
ADI no 4.173/DF, pelo E. STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031695-67.2015.8.26.0506 -Voto no 42.114.
8
balizou a edição da Lei Estadual no 11.064/02 - Entendimento firmado perante a Suprema Corte
que deve ser necessariamente obedecido (CF, art. 102, § 2o; CPC, art. 927, I), e que vem
prevalecendo naquele Sodalício - Imposição ao autor dos ônus derivados da sucumbência,
respeitada a gratuidade de justiça anteriormente concedida no feito originário (CPC, art. 98, § 3o)
- Sentença reformada - Remessa necessária provida, prejudicado o recurso voluntário.” (2a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1031331-62.2016.8.26.0053, j. 30.09.2019,
Rel. o Des. CARLOS VON ADAMEK).
Assim, dá-se provimento aos recursos oficial e voluntário para julgar
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem assim honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
observada a condição de beneficiário da gratuidade de Justiça deferida a fls. 62.
III.
Pelo exposto, dão provimento aos recursos oficial e
voluntário, para julgar improcedente a ação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI